Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-81.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012398-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (PROCURADOR), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (PROCURADOR), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA À AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Impõe-se reconhecer a não incidência das cláusulas de renúncia de pagamento de honorários advocatícios à Agravante, eis que houve manifestação de discordância da Agravante, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado, não se podendo, todavia, anular as cláusulas em si, em razão de viabilidade de transação acerca de seu recebimento, por se tratar de direito disponível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258),
HOMOLOGOU
o Plano de Recuperação Judicial apresentado por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
(Agravada), e
REJEITOU
os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante, mantendo a cláusula que de renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial.

Inicialmente, salienta que “(...)
antes do recebimento da Recuperação Judicial, o Banco Indusval S.A., representado por esta Sociedade de Advogados, ora Agravante, já promovia a Ação de Execução nº. 1062608 -18.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP de duas Cédulas de Produto Rural Financeiras, de nº 1029112 e nº. 1029119, no valor de R$ 48.563.261,20 (quarenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) emitida pela Agravada Tauá Vale ressaltar, nesse ponto, que o MM. Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP quando do recebimento da Ação de Execução acima mencionada, fixou em favor da Agravante, a título de honorários advocatícios, o montante de R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos)”. E que “(...)após recebimento da Recuperação Judicial pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, o Ilmo. Administrador Judicial listou apenas o crédito do Banco Indusval no valor de R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), como classe III (Credores Quirografários), razão pela qual, a Agravante ajuizou a Impugnação Judicial ao Crédito nº. 6753 -33.2017.811.0086 (Código: 111367), pendente ainda de decisão final acerca da sua inclusão do seu crédito no Quadro geral de Credores da Agravada. Ato contínuo, após suspensões da Assembleia Geral de Credores (“AGC”), que foi instalada em 2 6 de fevereiro de 2020, a Agravada apresentou um modificativo ao seu Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) incluindo cláusulas manifestadamente ilegais (DOC. 0 8 ), entre elas, cláusulas que dispõem acerca da renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme será melhor exposto adiante”.

(ID. Num. 46104470 - Págs. 4 e

5)

Alega que “(...)
o MM. Juízo de primeiro grau houve por declarar a eficácia de Cláusula s previstas no PRJ que previa m a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, exceto apenas para a credora Du Pont do Brasil, visto que apenas essa teria se manifestado sobre a discordância da referida disposição, dispondo ainda que trata-se de direito disponível da parte. Ocorre que, a r. decisão incorreu em omissão, já que a Agravante também se manifestou contrária a tal disposição quando destacou através de seu preposto em Assembleia Geral de Credores que sua Impugnação Judicial ao Crédito pendia de julgamento”. (ID. Num. 46104470 - Pág. 6)

Destaca que “(...)
antes de haver a disposição que declarou inexigíveis os honorários advocatícios devidos aos patronos dos Credores, a Agravante já havia requerido a habilitação de seu crédito oriundo dos honorários advocatícios arbitrados na Execução de seu cliente, bem como se compôs amigavelmente com a própria Agravada para pagamento de tal verba, o que a torna exigível incontestavelmente”. (ID. Num. 46104470 - Pág. 7)

Argumenta que as razões da decisão dos Embargos foram genéricas, deixando ele de apreciar vários argumentos expostos, mantendo incólume a decisão que concedeu a recuperação judicial.

Sustenta a ilegalidade do Plano de Recuperação Judicial – eis que é impossível a renúncia de honorários de sucumbência por parte dos credores, uma vez que de acordo com o artigo 23, da Lei n. 8.906/94, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado.

Por derradeiro, afirma que não procede a alegação de que somente a credora Du Pont teria se manifestado, discordando acerca da ineficácia das referidas cláusulas, pois, a Agravante no momento da Assembleia Geral de Credores da Agravada não possuía direito a voto, visto que a sua impugnação (Impugnação Judicial ao Crédito n. 6752-33.2017.811.0086 (Código 111367)), que discute exatamente as questões relacionadas aos honorários advocatícios pertencentes à Agravante ainda está pendente de decisão do Juízo de Nova Mutum/MT.

Aponta a confissão e concordância da Agravada quanto aos honorários de sucumbência devidos à Agravante, tanto que houve transação, na qual se reconheceu o mencionado crédito, concordando com a inclusão e com o seu valor (R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito mil reais e oito centavos), nos autos de Impugnação Judicial ao Crédito n. 6753-33.2017.8.11.0086.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da demonstração de verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pede o deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de reconhecer a inaplicabilidade das cláusulas previstas no PRJ da Agravada que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No mérito, requer o provimento, confirmando-se a decisão liminar, para declarar a nulidade das cláusulas que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que as referidas cláusulas não sejam aplicáveis à Agravante em razão da sua manifestação na Assembleia Geral de Credores, bem como pela confissão e concordância da Agravada quanto à existência do débito perante a Agravante.

O pleito liminar foi deferido
no sentido de que
as referidas cláusulas não sejam aplicáveis à Agravante em razão da sua manifestação na Assembleia Geral de Credores, bem como pela confissão e concordância da Agravada quanto à existência do débito perante a Agravante, e, ainda, em face da impugnação de crédito apresentada pela ora Agravante, a qual está pendente de julgamento.

As informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo parcial provimento do recurso para que as cláusulas de renúncia de honorários previstas no Plano de Recuperação Judicial da Agravada Tauá Biodiesel Ltda., não sejam aplicadas à Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito deste Agravo de Instrumento, cumpre salientar que há pedido de intimação do administrador judicial para se manifestar acerca do recurso; todavia, com a devida vênia, tenho e ela não se mostra necessária, uma vez que os termos da decisão, as razões do recurso e a contraminuta, além do parecer ministerial, já se encontram nos autos, não havendo, a meu viso, qualquer impedimento, prejuízo e/ou ilegalidade do julgamento.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que,
nos autos da Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258), HOMOLOGOU o Plano de Recuperação Judicial apresentado por TAÚA BIODIESEL LTDA (Agravada), e REJEITOU os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante, PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, mantendo a cláusula que de renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que é imperioso o provimento do recurso em parte, pois a questão envolve renúncia de honorários de sucumbência, o qual, inclusive, é objeto da Impugnação Judicial pendente de julgamento, em razão de ausência de crédito na lista que compõe os autos da Recuperação Judicial n.
3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258).

Assim, é patente a insurgência no tocante à matéria, ressaltando-se o reconhecimento da verba honorária em favor da Agravante, nos termos do acordo firmado com a Agravada, pois esta concordo com a inclusão da mencionada verba.

Portanto, tais cláusulas (de renúncia de honorários) não se aplicam à Agravante.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...)
Pois bem. Na decisão ora agravada o juízo singular salientou que a cláusula de renúncia dos honorários somente não teria eficácia em relação ao credor DU POINT, eis que somente este teria manifestado discordância nesse sentido quando da realização da AGC.

Ocorre que, conforme se verifica na Ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 29 de fevereiro de 2019 (id. nº 46104493, págs. 01/09), a agravante também apresentou ressalva quanto aos termos da sua Impugnação Judicial ao Crédito nº 006753-33.2017.8.11.0086.

Além disso, resta comprovado nos autos que a agravante firmou acordo com a agravada, onde esta reconheceu e concordou com a inclusão e com o valor do crédito pertencente à agravante, conforme se verifica pelo documento de id. nº 46104495, págs. 0102).

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que as referidas cláusulas de renúncia de honorários não devem ser aplicadas à agravante, seja em razão da sua manifestação na Assembleia Geral de Credores ou pela confissão e concordância da agravada quanto à existência do débito.

Com relação ao pedido para que seja declarada a nulidade das cláusulas que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, penso que este não merece prosperar, eis que a despeito de possuir natureza de verba alimentar, se trata de direito disponível, podendo as partes transigir sobre o seu recebimento ou não, assim como ocorreu quando da aprovação do PRJ.

Por estas razões e sem mais delongas, manifesto pelo provimento parcial do presente recurso para que as cláusulas de renúncia de honorários prevista no Plano de Recuperação Judicial da agravada Tauá Biodiesel Ltda., não sejam aplicadas à agravante”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de que as cláusulas de renúncia de honorários advocatícios, previstas no Plano de Recuperação Judicial da Agravada, não sejam aplicadas à Agravante, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021